Tribunal: TJDFT
Processo: 0716122-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CÉDULA RURAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SOLIDARIEDADE. FACULDADE DO CREDOR EM DEMANDAR TODOS OS DEVEDORES OU ELEGER UM DELES PARA COMPOR O POLO PASSIVO DA AÇÃO. CHAMAMENTO AO PROCESSSO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A sentença exequenda estabeleceu os parâmetros a serem seguidos, justificando-se a adoção da modalidade de arbitramento. O agravante se resume a afirmar a existência de hipotético e superveniente fato novo, sem apontar especificamente em que consistiria essa circunstância impeditiva da referida liquidação por arbitramento.

2.O que se verifica, no caso, é o exercício, de forma regular, da faculdade de o credor optar por demandar apenas em face de um dos devedores - Banco do Brasil, por se tratar de obrigação solidária.

3. A parte pode promover a liquidação de sentença tão somente contra o Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 275 do Código Civil, não havendo que se falar em chamamento ao processo para incluir no polo passivo da execução os demais devedores solidários. Nos termos da Súmula 508 do STF, compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A. No caso, a apuração do valor pode ser realizada pela análise dos demonstrativos financeiros, mostrando-se desnecessária a liquidação por meio do procedimento comum, uma vez que despicienda a produção de prova ou apuração de fato novo.

4. Recurso conhecido e não provido.